Tribunal: STF
Processo: RE 1448220
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que rejeitei anteriores embargos de declaração.



    Alega o embargante que a decisão embargada diz respeito a outro processo. Destaca que “a decisão equivocadamente lançada trata da tomada de crédito de IPI em demanda que teria a União como parte”. Sustenta estar configurado erro material. Diz que não houve abordagem da argumentação lançada nos primeiros aclaratórios.



    Requer que seja sanado o erro material e que seja integrada a decisão quanto à incidência de juros e correção monetária.



    Decido.



    Verifica-se a existência de erro material.



    A decisão embargada, como bem constatou a parte ora embargante, diz respeito a outro processo. Atente-se que, na presente demanda, está em jogo o ICMS em sede de substituição tributária progressiva, na hipótese de a base de cálculo presumida for superior à base de cálculo real. Já a decisão embargada versou sobre tomada de créditos de IPI, em causa da qual foi parte a União.



    É o caso, portanto, de acolher os embargos de declaração para sanar o erro material.



    Passo a analisar os primeiros embargos de declaração (eDoc nº 78) opostos contra a decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto por Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda (eDoc nº 77).



    Sustentou a empresa que deve incidir juros e correção monetária, nos termos do Tema nº 810, sobre os valores a serem restituídos a título de ICMS-ST pago a maior, na hipótese de a base de cálculo presumida ter sido superior à base de cálculo real.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral. Quanto ao juros moratórios, destaque-se que, no tocante aos débitos decorrentes da relação jurídico-tributária, a Corte assentou que os juros moratórios devem ter o mesmo índice utilizado pela Fazenda para remunerar seu crédito tributário:  



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ressalte-se que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Consoante precedentes da Corte, a orientação firmada no julgamento do Tema nº 810 aplica-se em casos como o presente. 



    Sobre o assunto, cito, em primeiro lugar, a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE nº 1.175.106/RJ.



    Nesse caso, Sua Excelência garantiu, considerando a orientação firmada no Tema nº 201, a determinada empresa que recolheu a mais ICMS em regime de substituição tributária progressiva, em razão de a base de cálculo presumida ter sido superior à base de cálculo real, o direito à restituição do imposto pago a mais, com juros e correção monetária nos termos do Tema nº 810.



    Corroborando o entendimento, ainda menciono a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.223.913/SP. 



    Nesse outro caso, o Ministro também destacou que o contribuinte tem, consoante o Tema nº 201, direito à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo real do imposto for inferior à base de cálculo presumida. E acrescentou que, em relação à atualização monetária, deve-se aplicar o entendimento da Corte firmado no julgamento do Tema nº 810.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar erro material e acolher os primeiros embargos de declaração a fim de, dando parcial provimento ao recurso extraordinário interposto por Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda., reformar em parte a decisão publicada no DJe de 22/8/23 para garantir, nos termos das orientações firmadas nos Temas nºs 201 e 810, à parte contribuinte a incidência de juros e correção monetária quanto aos valores de ICMS pagos a mais no regime de substituição tributária para frente, na hipótese de a base de cálculo presumida ter sido superior à base de cálculo real.



    Fica afastada a majoração de honorários advocatícios estabelecida na decisão publicada no DJe de 22/8/23 em desfavor da ora embargante.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente